Tribunal: TJDFT
Processo: 0002192-94.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002192-94.2006.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS APELADO: ALESSANDRA ALBUQUERQUE NUNES DE SOUZA, WALBER THALLES SANTANA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando o julgado do Superior Tribunal de Justiça (id. 17577043), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 20 de julho de 2020 16:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador